Tribunal: TJSP
Processo: 2280927-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu o cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta, fixando as astreintes em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento. Súmula 410 do Colendo STJ que tem por objetivo garantir ciência inequívoca da demandada no tocante à ordem judicial proferida, não se prestando a agasalhar os interesses do descumpridor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu o cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta, fixando as astreintes em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento. Súmula 410 do Colendo STJ que tem por objetivo garantir ciência inequívoca da demandada no tocante à ordem judicial proferida, não se prestando a agasalhar os interesses do descumpridor renitente, que suscita alegadas nulidades, visando furtar-se dos comandos impostos pelo Poder Judiciário, em patente violação à boa-fé objetiva. Evidente falha administrativa da parte executada no efetivo cumprimento do comando judicial. Astreintes fixadas pelo julgador a quo (R$ 5.000,00) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo de se cogitar de enriquecimento sem causa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.